Tribunal: TJSP
Processo: 0003235-88.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003235-88.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLAUDIO
ENRIQUE MOISES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, determinando-se a imediata remoção do paciente a
estabelecimento adequado ao regime prisional semiaberto, oficiando-se, para
tanto, ao juiz da execução e à Secretaria de Administração Penitenciária. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003235-88.2020.8.26.0158 - Voto no 38.894.
2
Agravo em Execução Penal no 0003235-88.2020.8.26.0158.
Comarca de Santos.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Cláudio Enrique Moises.
Voto no 38.894
1. Inconformado com a decisão da MMa.
Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal da Comarca de Santos DEECRIM 7a RAJ,
que concedeu ao sentenciado Cláudio Enrique Moises a
progressão ao regime prisional semiaberto, o Ministério Público
agravou pleiteando a reforma do julgado, para ser cancelado o
benefício por ausência de requisito subjetivo, visto ter sido o
sentenciado condenado pela prática dos graves crimes de roubo e
tráfico de entorpecentes e ter longa pena a cumprir e ser
determinada a realização de exame criminológico a servir de
respaldo técnico para aferição de tal requisito.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A despeito do entendimento adotado pelo
zeloso agravante, o recurso não comporta acolhida, pois
incensurável a respeitável decisão atacada.
Ao conceder a progressão de regime ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003235-88.2020.8.26.0158 - Voto no 38.894.
3
sentenciado, assim decidiu a douta magistrada: “Primeiramente,
desnecessária a perícia solicitada pelo Parquet, tendo em vista que não
existe nos autos informação que torne essa medida imprescindível para
o julgamento do pedido, sendo insuficientes, para tanto, a gravidade
abstrata do delito e a longa pena a cumprir. (...) Conforme cálculo de
penas, o executado cumpriu a fração necessária à benesse pleiteada,
mantendo no período bom comportamento carcerário. Presentes,
portanto os requisitos legais. Ademais, o regime semiaberto não coloca
o sentenciado em liberdade, diretamente no convívio da sociedade
extramuros, trata-se de regime de menor vigilância, em estabelecimento
próprio, onde o executado terá maiores oportunidades de reintegração
social e será observado e avaliado quanto a absorção da terapia penal”
(fls. 16/17).
Com o advento da Lei no 10.792/03, que
alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, o juiz não mais
está obrigado a exigir parecer da Comissão de Classificação ou do
Conselho Penitenciário para a concessão de progressão ou
livramento condicional, podendo, caso entenda ser suficiente,
avaliar o requisito subjetivo com base no parecer da direção do
presídio sobre o comportamento carcerário do sentenciado.
Ao disciplinar a forma de se obter a
progressão de regime, a inovação legislativa não ofendeu o
princípio da individualização da pena, pois o sentenciado tem a
sua pretensão analisada individualmente e segundo critérios
definidos, podendo ter ou não o benefício deferido.
Evidentemente
que,
havendo
fundadas
razões que gerem dúvida no espírito do julgador quanto ao
comportamento do condenado, nada impede se determine a
realização do exame criminológico pela equipe multidisciplinar,
mormente se for caso em que se observa registro de infrações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003235-88.2020.8.26.0158 - Voto no 38.894.
4
disciplinares recentes, vida carcerária irregular e registro de fugas,
por exemplo. O que não é possível admitir é fazer da exceção
regra para se exigir, contrariamente ao que dispõe a lei e sem
base concreta, a realização do exame criminológico, sabidamente
demorado, o que vem em prejuízo do reeducando, apenas por ter
sido o agente condenado por delito considerado grave.
Nesse sentido tem decidido o egrégio
Superior Tribunal de Justiça, ao deixar assente que “Circunstâncias
atinentes ao crime praticado e ao tempo de pena a cumprir não são
suficientes para impedir a progressão e exigir a realização de exame
criminológico, sendo necessária a ponderação de fatos ocorridos no
curso da própria execução penal.” (AgRg no HC no 517601, 6a Turma,
Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 10.09.2019, DJe de
16.09.2019) e “Sobre a matéria, esta Corte Superior de Justiça
pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime
praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam
diferenciado tratamento para a progressão de regime, de modo que a
avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-
se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal.” (HC no
531277, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 10.09.2019, DJe de 18.09.2019).
Assim tem decidido esta Câmara em casos
análogos:
Agravos
no
0011164-18.2017.8.26.0502
e
9000063-32.2017.8.26.0047, julgados respectivamente em 18.12.2017
e 11.09.2017, ambos relatados pelo Desembargador Figueiredo
Gonçalves;
Agravos
no
0004156-89.2019.8.26.0026;
0002380-
90.2020.8.26.0520 e 0002386-19.2020.8.26.0158, todos deste Relator,
julgados respectivamente em 26.08.2019, 24.08.2020 e 21.09.2020,
entre outros.
Embora pareça temerária a substituição da
exigência do parecer da Comissão Técnica de Classificação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003235-88.2020.8.26.0158 - Voto no 38.894.
5
submissão do reeducando a exame criminológico, como condição
para se aferir seu merecimento com vista a eventual progressão de
regime prisional ou de livramento condicional, por um simples
atestado de boa conduta passado pela direção do presídio em que
recolhido o condenado, está claro ter sido essa a intenção do
legislador ao editar a Lei no 10.792/03, que deve ser observada
pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de violação ao
disposto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, em sua nova
redação.
No caso vertente, é bem de ver que o
agravado à época da decisão preenchia os requisitos legais para a
obtenção da progressão de regime, pois condenado a nove anos e
oito meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela
prática dos delitos de roubo tráfico de tóxicos, ele iniciou o
desconto das penas em 05 de junho de 2015, com término previsto
para 24 de novembro de 2024, já tendo cumprido no regime
fechado o lapso necessário para obtenção do benefício (fls.
10/12). Além disso, seu comportamento carcerário foi atestado
como bom pela diretoria do presídio onde cumpria pena no estágio
mais gravoso de prisão, de modo que possuía mérito para a
almejada evolução.
Ora, esse conjunto de fatores aponta para
uma firme recuperação do sentenciado, que vem demonstrando, de
maneira concreta e efetiva, ser merecedor do benefício almejado.
Nesse passo, embora graves os delitos
praticados, isso não constitui óbice à progressão de regime
prisional, até porque a maior censurabilidade da conduta já foi
considerada pelo legislador ao fixar pena mais expressiva para
crime dessa natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003235-88.2020.8.26.0158 - Voto no 38.894.
6
Como já se decidiu sobre a matéria, “A
gravidade do crime não constitui óbice à progressão prisional, até por
falta de previsão legal, e já teve sua expressão considerada pelo
legislador na cominação da pena. Não fosse assim o sentenciado não
teria qualquer incentivo para agir meritoriamente. Acabaria cumprindo
toda a pena, tornado letra morta o disposto no art. 112 da Lei 7.210/84
(LEP).” (Agravo em Execução Criminal no 211.782-SP, julgado em
27.12.1996. Nesse sentido: RT 714/353).
Por outro lado, também não é impeditivo
legal o fato de o agravado ter longa pena ainda por cumprir, pois a
despeito de a lei não distinguir penas longas, médias ou curtas
para a progressão de regime, tão somente impõe que o
sentenciado desconte certo lapso para evoluir de estágio na prisão
e inegavelmente nesses casos é expressivo também o tempo a ser
descontado no regime prisional anterior.
A jurisprudência já assentou que, “Se a lei
não distinguir, para efeito de concessão da passagem de um para outro
regime, penas longas, médias ou de curta duração, impondo em
qualquer caso o cumprimento mínimo de um sexto, não pode o
intérprete, salvo circunstâncias especiais do caso apreciado, erigir a
extensão da pena como obstáculo ao deferimento do benefício. Aliás,
sexta-parte de uma pena longa é proporcionalmente igual ao mesmo
período de uma pena curta e a restrição sem outro motivo justificante
acaba por ferir o princípio da isonomia, em face da norma legal”
(Agravo em Execução no 1.158.919/0, julgado em 17.08.99).
Como se vê, não se podia mesmo negar ao
reeducando a evolução, pois ela faz parte do processo de
ressocialização penal, mitigando os rigores da vida carcerária e
servindo de inegável estímulo ao condenado que busca se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003235-88.2020.8.26.0158 - Voto no 38.894.
7
reintegrar ao meio social. Negar o benefício pelo simples fato da
possibilidade, sempre presente, de reincidência, significa fazer
tábula rasa dos dispositivos da Lei de Execução Penal quanto ao
sistema progressivo da pena e negar a capacidade de regeneração
do ser humano.
Outrossim, não se pode esquecer que
qualquer progressão de regime prisional envolve sempre um risco,
consciente e calculado, quanto ao acerto da medida. Porém,
forçoso reconhecer que se espera o sucesso da escolha feita,
porquanto ela se baseia em dados concretos e objetivos que fazem
presumir a correção do decidido.
Por fim, consoante as informações obtidas
em consulta feita diretamente por este Relator ao sistema
INTINFO, que mostra informações on-line da Secretaria de
Administração Penitenciária, verifica-se que o agravado ainda
permanece em regime prisional fechado, devendo ser oficiado ao
MM. Juiz “a quo” e à referida Secretaria para adoção das devidas
providências visando a transferência imediata dele a estabelecimento prisional adequado ao regime prisional semiaberto. Portanto, nada havendo a alterar na
respeitável decisão recorrida, o desprovimento do recurso se
impõe, determinando-se a imediata remoção do paciente a
estabelecimento adequado ao regime prisional semiaberto.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso, determinando-se a imediata remoção
do paciente a estabelecimento adequado ao regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003235-88.2020.8.26.0158 - Voto no 38.894.
8
semiaberto, oficiando-se, para tanto, ao juiz da execução e à
Secretaria de Administração Penitenciária.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -